Tribunal: TJDFT
Processo: 0742316-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742316-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: TYAGO LUIZ DOS SANTOS PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA em face de TYAGO LUIZ DOS SANTOS PAULA ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na liquidação por arbitramento n. 0729546-60.2018.8.07.0001, reconheceu a natureza extraconcursal do crédito e autorizou o prosseguimento da execução individual, rejeitando pedido de perícia e de remessa do feito à contadoria judicial, nos seguintes termos (ID 248671471 na origem): Cuida-se de embargos de declaração opostos por TYAGO LUIZ DOS SANTOS PAULA e INCORPORACAO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face da decisão constante em ID 243227226, ao argumento de que houve omissão e contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. Instadas a se manifestarem em sede de contrarrazões, apenas a parte executada se manifestou em ID 245744788, tendo a parte autora permanecido silente, consoante certificado em ID 246612331. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Houve interposição de embargos de declaração por ambos os litigantes, de modo que passo a analisa-los individualmente: - Embargos de declaração interpostos por TYAGO LUIZ DOS SANTOS PAULA: Alega o embargante que há omissão na decisão que rejeitou a impugnação à execução, por não se manifestar sobre o pedido de prosseguimento da execução nos próprios autos, com base na natureza extraconcursal dos créditos, conforme o Tema 1051 do STJ. Argumenta também haver contradição, pois embora reconheça a liquidez e exigibilidade do crédito, a decisão não determina a continuidade da execução no juízo cível, o que seria a consequência lógica da natureza extraconcursal. Requer, portanto, o saneamento da omissão e contradição nos termos do art. 1.022, I, do CPC. O recurso é tempestivo, e merece acolhimento, pois assiste razão quanto à omissão apontada pelo embargante. Passo a analisar a matéria. Em relação à natureza do crédito perseguido nos autos, tem-se que se trata de crédito extraconcursal. Isso porque, de acordo com a decisão de ID 248060302, à empresa executada fora concedida recuperação judicial, mais especificamente na data de 10/11/2017, tendo-se assim operado a novação de todos os créditos anteriores, nos termos do art. 59 da Lei n.o 11.101/2005. O STJ, por meio de decisão proferida em 09/12/2020 pela 2a Seção, afetou ao sistema dos recursos repetitivos os Recursos Especiais no 1.843.332/RS, 1.840.531/RS, 1.840.812/RS, 1.842.911/RS e 1.843.382/RS, firmando por meio do tema 1051 a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". No caso em tela, portanto, o crédito da parte embargante foi constituído após a decisão que concedeu a recuperação judicial, diante da data em que ocorreu o fato gerador (14/11/2017 - data do reconhecimento judicial da quitação por compensação pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília), em conformidade com a recente tese firmada pelo STJ no julgamento do tema repetitivo 1051, ostentando natureza extraconcursal. Prosseguindo, reza o art. 49 da Lei n. 11.101/05, “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Em relação ao crédito executado nos autos, detendo natureza extraconcursal, entendo que não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ressalvado o controle de eventuais atos expropriatórios pelo juízo universal da recuperação, que é o que detém a "vis attractiva". Portanto, revejo a decisão precedente para ressalvar a possibilidade de que o feito prossiga como execução individual. - Embargos de declaração interpostos por INCORPORACAO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL): Alega a parte ré que há omissão na decisão, uma vez que deixou de reconhecer a natureza concursal do crédito, cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial (07/12/2017), e que, por força da Lei 11.101/2005, não pode ser atualizado após essa data. Sustenta que os cálculos apresentados pelas exequentes violam essa limitação ao prever correção até maio de 2025. Requer, ainda, manifestação expressa sobre o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, diante da omissão do juízo quanto à necessidade de apuração técnica. Quanto à natureza do crédito, deixo de analisar, eis que já pontuada acima. Trata-se de crédito de natureza extraconcursal. E por essa razão, não há que se falar na observância dos critérios definidos no art. 9o, inciso II da Lei no 11.101/2005, devendo incidir correção monetária e juros de mora nos termos estabelecidos no título judicial. Portanto, rejeito os embargos de declaração interpostos pela parte ré, INCORPORAÇÃO GARDEN. Preclusa a presente decisão, intime-se a autora para dar início à fase de cumprimento de sentença, em 15 (quinze) dias. Ressalto que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC. Não havendo manifestação, o feito será arquivado. Intimem-se. A Agravante alega que: 1) a decisão reconheceu o crédito como extraconcursal, com base no Tema 1051 do STJ; 2) permitiu a atualização monetária e incidência de juros até 2025, contrariando o art. 9o, II, da Lei 11.101/2005; 3) negou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para conferência dos cálculos apresentados; 4) autorizou o prosseguimento da execução individual, afastando a competência do juízo da recuperação judicial; 5) crédito tem natureza concursal, pois o fato gerador ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial (10/11/2017), sendo irrelevante o trânsito em julgado posterior; 6) decisão agravada interpreta equivocadamente o Tema 1051/STJ, ao considerar a data do trânsito em julgado como marco para definição da natureza do crédito; 7) Mesmo que se admita a extraconcursalidade, não é possível atualizar o crédito até 2025, pois a lei impõe limite na data do pedido de recuperação; 8) a omissão quanto ao pedido de remessa à Contadoria Judicial configura negativa de prestação jurisdicional, violando o art. 489, §1o, IV, do CPC; 9) execução individual não pode prosseguir sem supervisão do juízo da recuperação judicial, em razão da vis attractiva desse juízo sobre atos de constrição patrimonial. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada e sobrestar o processo originário até o julgamento do mérito do agravo. Alega que há risco real e iminente de prejuízo caso a decisão agravada produza efeitos antes do julgamento do recurso. Sustenta que não pode comprometer seu fluxo de caixa com pagamentos diretos, multas ou medidas que afetem sua estrutura jurídica, pois isso pode inviabilizar o cumprimento do plano de recuperação e levar à falência, contrariando o princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei 11.101/2005. É o relatório. O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC, tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 76856524). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque a Agravante traz ao debate controvérsia relevante e que demonstra plausibilidade jurídica, especialmente quanto à interpretação do Tema 1051/STJ e à delimitação temporal para fins de habilitação de crédito em processo de recuperação judicial. Além disso, a empresa se encontra em processo de recuperação judicial, sendo evidente o risco de grave dano ou de difícil reparação, caso o feito originário prossiga e produza efeitos que comprometam o fluxo de caixa da recuperanda, em afronta ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005). Além disso, trata-se de pedido meramente satisfativo, que encampa parte do provimento final em sede de julgamento de mérito de agravo, sendo necessário o mínimo de contraditório, que será realizado por ocasião da apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento. Além disso, não se vislumbra a ocorrência de dano inverso à parte agravada com a concessão do efeito suspensivo, pois a medida ora deferida não extingue o direito do exequente, tampouco impede sua futura satisfação, mas apenas preserva o equilíbrio processual até que se esclareça a controvérsia jurídica sobre a natureza do crédito e os limites de sua atualização. A suspensão temporária da eficácia da decisão agravada e do curso do feito originário não representa prejuízo irreparável ao credor, que poderá prosseguir com a execução caso o recurso não seja provido. Por outro lado, permitir o andamento da execução com base em valores possivelmente indevidos ou em competência questionada pode comprometer o plano de recuperação judicial da empresa agravante, gerando consequências irreversíveis. Não se verifica irreversibilidade na medida, pois, caso a Agravante seja vencido no mérito, o curso da execução poderá correr normalmente contra ele. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do agravo, sobrestando o feito na origem. Intime-se o Agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025 12:49:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador